Tribunal: TJSP
Processo: 2224743-32.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença referente ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239. Decisão que determinou o o sobrestamento do processo para oportunizar aos poupadores a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos REs 591.797, 622.307 e ADPF 165/DF. Descabimento. Decisão reformada. Recurso provido para viabilizar o prosseguimento da fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença referente ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239. Decisão que determinou o o sobrestamento do processo para oportunizar aos poupadores a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos REs 591.797, 622.307 e ADPF 165/DF. Descabimento. Decisão reformada. Recurso provido para viabilizar o prosseguimento da fase de liquidação da sentença coletiva.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2224743-32.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VIVIANA ALAITE SILVA, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224743-32.2018.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). André Pereira de Souza
Agravante: Viviane Alaite Silva
Agravado (s): HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Voto no 39243
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença referente
ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239.
Decisão que determinou o o sobrestamento do processo
para oportunizar aos poupadores a adesão ao acordo
coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos
REs 591.797, 622.307 e ADPF 165/DF. Descabimento.
Decisão reformada. Recurso provido para viabilizar o
prosseguimento da fase de liquidação da sentença coletiva.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 103, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, conforme
seguinte fundamentação:
“Vistos.
Diante da comunicação exarada pela Presidência do E. TJSP, o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da Presidência - NUGEP, e
a e da Corregedoria Geral da Justiça no 01/2018, no sentido de que o
Acordo Coletivo Homologado Pelo STF, na ADPF no 165/DF, e nos
RE com Repercussão Geral, correspondentes aos temas 264, 265,
284, e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que
tratam sobre expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão, e
Collor II, decorrentes de cadernetas de Poupança, o presente feito
deverá permanecer suspenso, pelo prazo de vinte e quatro meses, nos
quais deverão os poupadores solicitar sua habilitação. Remetam-se,
pois os autos ao arquivo, pelo prazo de vinte e quatro meses, devendo
a parte autora informar o Juízo acerca de sua habilitação. Intime-se.”.
Alega a agravante que o processo deve ter regular seguimento, seja
porque não se trata de processo de conhecimento, mas de liquidação de sentença já
transitada em julgado proferida na ação civil pública no 0808239-98.1993.8.26.0053,
seja porque a poupadora não tem interesse em aderir ao acordo homologado pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos dos Recursos Extraordinários ligados aos temas
de Repercussão Geral no 264 e 265 e na ADPF no 165/DF.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, o agravado ofertou
contraminuta (fls. 111/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valor atribuído à causa em 15/08/2014: R$80.805,76.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme menciona a agravante, por força do regime de Repercussão
Geral dos Recursos Extraordinários referentes aos temas 264, 265, 284 e 285,
permanecem suspensas as ações individuais em que se discute o direito ao
recebimento dos expurgos inflacionários, exceto os processos que contem com
sentença transitada em julgado, como o caso presente.
O E. Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu em
31/10/2018, nos autos do RE 632.212, determinação para que fossem suspensos
todos os processos relacionados aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II. Contudo, além do presente caso referir-se a expurgos do outro plano
econômico (Verão), o próprio Ministro da Suprema Corte reconsiderou mencionada
determinação em 09/04/2019, sopesando que a paralisação dos processos não
resultou efetivamente em estímulo a adesão de poupadores ao acordo coletivo
(http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339910273&ext=.pdf.).
Portanto, cabível o levantamento do sobrestamento, consoante
requerido pela parte agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator